Tribunal: TJMT
Processo: 20324-64.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
28/04/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 702632-3 / 2021
Quarta-feira, 28 de Abril de 2021
Este documento é somente informativo.
80203242520198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80203242520198110001
Requerente: GILMAR RODRIGUES DA CRUZ
ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E
Requerido:
ESGOTO
Beneficiário: GILMAR RODRIGUES DA CRUZ
CPF/CNPJ
90580664104
Beneficiário:
Conta Judicial 4200116948401
Valor: R$ 723,22 (setecentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos)
Autorizado: EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS
CPF/CNPJ: 002.191.861-97
Data de Emissão: 28/04/2021
Titular Conta EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS
CPF/CNPJ Titular Conta 002.191.861-97
Banco Agência Conta Tipo Conta
033 - Banco Santander
3852 010021521 Conta Corrente
(Brasil) S. A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1191215432 1/1